Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701165-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRAMAR DE SOUZA HONORIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 143789072, proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito n. 07181941520228070018. Na r. decisão, o MM. Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao ora agravante concedesse, à ora agravada, a isenção provisória do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, nos seguintes termos: [...] A parte autora pretende, em síntese, o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de pessoa física sobre os proventos, em razão de ser portadora de doença grave denominada Espondiloartrose Anquilosante - Espondilite Anquilosante – CID M45), com pedido de repetição do indébito dos valores pagos anteriormente, desde a data do início de benefício de sua aposentadoria, em 01/03/2021. A isenção do imposto de renda encontra previsão na Lei n. 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: [...] As hipóteses previstas no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1998 atendem ao propósito constitucional de preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, ao viabilizar o redirecionamento dos valores destinados ao fisco para o custeio das despesas com tratamento médico necessário ao controle das enfermidades adquiridas durante o exercício da atividade profissional. Constatada a existência da moléstia, sobressai evidente o direito à isenção. O tema n. 250 do repositório jurisprudencial de recursos repetitivos do e. STJ define tese que garante o direito: [...] Nos termos do enunciado sumular n. 627 do c. STJ, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Este e. TJDFT, em julgamentos análogos, segue a linha de raciocínio adotada pelo STJ. A jurisprudência segue o entendimento de que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado para aliviar os encargos financeiros relativos ao tratamento médico: [...] De outro turno, o c. STJ editou o verbete sumular n. 598, cujo conteúdo afirma ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Ou seja, se houver elementos probatórios suficientes ao convencimento do julgador, não é imprescindível a realização de prova pericial. A posição permite o deferimento de medida liminar, pois não se exige juízo de convencimento exauriente, mas tão somente elementos indiciários do direito buscado. É a linha consolidada pelo e. TJDFT: [...] Assim, os laudos e exames médicos colacionados ao processo (ID 143775019 e 143775022) compravam, em juízo de cognição sumária, que a parte autora possui doença grave prevista na Lei n. 7.713/1988. A regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, a qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo dispositivo legal em comento, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais. É o entendimento firme deste e. TJDFT (acórdão 1624414, 07322037020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022; acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 21/09/2021) Ademais, o caso em análise não se encaixa nas hipóteses impostas pela vedação legal. A pretensão se fundamenta no direito à isenção do IRPF, de modo que é possível a concessão da tutela de urgência pretendida, desde que presentes os requisitos legalmente exigidos. Igualmente, não se aplica a vedação constante na Lei n. 9.494/1997, por não se tratar propriamente de criação ou majoração de despesa, porquanto a vantagem financeira constitui consequência indireta do provimento jurisdicional. Está presente a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano se faz presente em virtude da gravidade da doença. A pessoa acometida de moléstia grave vivencia a majoração das despesas - sendo este, inclusive, o fundamento para a instituição na via legislativa da isenção do IRPF para doenças graves. Caso a liminar não seja deferida, continuará a suportar os descontos referentes a este tributo, a lhe prejudicar a capacidade financeira para custear as despesas provenientes da doença. Assim, neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a parte requerente do que para o ente público. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, é possível ao Distrito Federal obter o ressarcimento do imposto de renda que deixou de recolher nas vias administrativa ou judicial. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO que o réu (Distrito Federal) conceda a isenção provisória do imposto de renda de pessoa física prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei Federal n. 7.713/1998, a partir do fechamento da próxima folha de pagamento, até o julgamento final desta demanda. [...] (ID 143789072 – destaques no original). Nas razões recursais, o agravante sustenta não ser possível a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, objeto da ação. Afirma que há, nos autos, laudo emitido por perícia médica oficial negando a existência da doença grave e o pedido de isenção do pagamento de IRPF. Sustenta não haver dano irreparável, eis que a agravada será ressarcida caso o seu direito seja reconhecido, bem como que o valor não glosado de seus proventos, a título de IRPF, não poderá ser cobrado futuramente, diante da natureza alimentícia. Ao final, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida (ID 42789584). Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à legalidade da isenção do IRPF sobre os proventos de aposentadoria da agravada, diante da alegação de ter sido diagnosticada com Espondiloartrose Anquilosante – Espondilite Anquilosante, CID M45. De início, cumpre registrar que tal enfermidade está listada entre aquelas que autorizam a isenção vindicada, nos termos do da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, senão vejamos: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...] (negrito nosso). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a ora agravada juntou relatórios médicos, datados de 2018 e 2022, para comprovar que foi diagnosticada com a doença em 2012 (IDs 143775022 e 143775019); por outro lado, juntou laudo pericial, datado de 9/5/2022, no qual consta que a Junta Médica Oficial da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal concluiu pela inexistência da moléstia naquele momento – o que motivou o indeferimento do pedido administrativo de isenção do IRPF (ID 143775021). O Juízo de 1o Grau, com lastro no enunciado da Súmula 598 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que dispensa a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção em evidência, se posicionou no sentido de que os documentos juntados comprovaram, ao menos em sede de cognição sumária, que a ora agravada tem a doença. Contudo, com a devida vênia, mesmo que reconhecida a dispensa de laudo médico oficial, não se pode desconsiderar o resultado daquele juntado aos autos, pois possui presunção de veracidade e legalidade. Além disso, em verifica-se que a agravada, apesar de ter alegado, na petição inicial, que a suspensão dos descontos a título de IRPF era urgente, pois o valor asseguraria o custeio do seu tratamento de saúde e a sua subsistência (ID 143774995), não juntou nenhum documento para comprovar tais despesas. Assim, diante da controvérsia travada e da ausência de provas mais robustas, na forma acima delineada, reputo necessário obter maiores esclarecimentos, inclusive com a realização de perícia judicial no Juízo de origem. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOENÇA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR DIVERGENTE DO APRESENTADO PELO IPREV/DF. AUSÊNCIA DE PROVA DA GRAVIDADE DA DOENÇA. 1. A Lei no 7.713/1988, em seu art. 6o, XIV, prevê o benefício da isenção de Imposto de Renda de Pessoas Físicas - IRPF sobre rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma quando a pessoa física for acometida por alguma das doenças lá previstas, o que é corroborado pelo Decreto no 9.580/2018, em seu art. 35, II, "b" e "c", e pela Instrução Normativa no 1500/2014 da Secretaria de Receita Federal - SRF, art. 6o, II. 1.1. À luz das aludidas normas, verifica-se que uma das hipóteses para a concessão do benefício da isenção do IRPF é a constatação de cardiopatia grave. 2. Na espécie, em que pese o diagnóstico de cardiopatia grave constatado em laudo produzido unilateralmente pela agravante, tal informação resta contrastada com resultado de perícia oficial realizada pela autarquia previdenciária distrital, em avaliação médica realizada por junta de profissionais médicos igualmente habilitados e acreditados junto a instituição oficial. Assim, ainda que dispensável apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, no caso do imposto de renda, consoante entendimento sedimentado na Súmula n 598/STJ, necessária maior dilação probatória acerca dos fatos apresentados, o que ocorrerá junto ao Juízo de primeiro grau, mediante cognição exauriente. 2.1. A perícia médica oficial realizada pelo Instituto agravado consubstancia-se em ato administrativo que possui dentre seus atributos presunção de veracidade e legalidade, apenas podendo ser infirmada mediante prova robusta a ser produzida no bojo do processo judicial, mediante contraditório e garantida ampla defesa. 3. O mesmo entendimento se aplica ao pedido de isenção da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, uma vez que, em contemplação ao art. 61, §1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, consideram-se incapacitantes as mesmas doenças que geram o direito de isenção do Imposto de Renda garantido às pessoas com doenças graves, previsto no art. 6o da Lei 7.713/1988. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1620954, 07192841520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Por fim, cumpre salientar que, caso o direito à isenção do IRPF seja reconhecido quando do exame do mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível, a agravada receberá os valores decotados de seus proventos de aposentadoria de forma retroativa. Pelas razões expostas, CONCEDO o efeito suspensivo, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que retome os descontos a título de IRPF nos proventos de aposentadoria de IRAMAR DE SOUZA HONORIO até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se. Cientifique-se o Juízo de origem, nos moldes do art. 1019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator